Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701102-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO LINS MILHOMEM AUTORIDADE: 1 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NAIARA WILKE DE SIQUEIRA em favor de BRUNO LINS MILHOMEM, visando revogar a prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura, além do sobrestamento da ação penal. Narra haver sido o paciente denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/03, pelo qual se encontra preso preventivamente. Aduz cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da oitiva das testemunhas apresentadas na véspera da audiência de instrução. Reitera a importância de tais testemunhas, pois estavam presentes no momento da prisão do paciente, de modo que a negativa do Juízo impossibilitou ao acusado a prova da sua inocência. Alega violação de domicílio praticada pelos policiais civis, ao entrarem no imóvel após as 19h para cumprimento de mandado de busca e apreensão, devendo ser declarada a nulidade de todas as provas colhidas naquela oportunidade. Afirma não haver sido encontrado qualquer objeto ilícito com o paciente, inexistindo prova da materialidade ou indícios de autoria, ficando afastada a justa causa para a ação penal. Ressalta a excepcionalidade do acautelamento provisório, fazendo-se necessária a motivação do decisum. Alega o excesso de prazo da prisão, pois o paciente encontra-se acautelado há 240 dias sem fundamento idôneo, tendo em vista possuir emprego e residência fixa. Sustenta que os maus antecedentes, por si sós, não são suficientes para autorizar a preventiva, devendo ser revogado o decreto prisional. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente colocado em liberdade, além do trancamento da ação penal, o que deverá ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Compulsando os autos originários (ação penal n. 0748691-63.2022.8.07.0001), observa-se que os policiais civis realizaram busca e apreensão na residência do paciente, em cumprimento ao mandado expedido no processo n. 0709699-91.2022.8.07.0014. Na ocasião, foram encontradas no quarto do acusado 01 porção (12,07g) de droga vulgarmente conhecida como “maconha”, 01 porção (63,86g) de “haxixe” e 01 balança de precisão, o que ensejou a prisão em flagrante, convertida em preventiva na audiência de custódia (ID 145869696), em razão da gravidade concreta dos fatos em apuração e da reiteração criminosa, inclusive com descumprimento das providências cautelares anteriores. Confira-se os trechos relevantes do decisum para o presente remédio constitucional: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. (...) O autuado possui condenações anteriores transitadas em julgado por roubo circunstanciado em concurso formal; roubo circunstanciado (quatro anotações distintas); roubo circunstanciado em continuidade delitiva; roubo circunstanciado e corrupção de menores. Está em cumprimento de pena em regime aberto e faltam 16 anos, 7 meses e 19 dias pendentes. A quebra das regras do regime aberto de cumprimento da reprimenda configura falta grave, a permitir a regressão para regime mais gravoso. Se não bastasse a recalcitrância, BRUNO foi preso durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Na residência dele foram encontradas maconha (12,07 gramas) e haxixe (63,86 gramas). A quantidade é mediana, pois serviria à confecção de aproximadamente 150 doses unitárias de 50 centigramas cada. Além disso, BRUNO é investigado pela prática do crime de tráfico de drogas (que ensejou a expedição do mandado) e há, ao menos, seis notícias de crime anônimas para informar a autoridade policial sobre a prática desse delito pelo ora autuado. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado, especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual).” - grifos acrescidos Do pedido de revogação da prisão preventiva Conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, caso presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No tocante a tais pressupostos, embora a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da cautelar, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelos elementos informativos do inquérito policial, entre eles o auto de prisão em flagrante (ID 145811301), auto de apresentação e apreensão (ID 145811307), laudo preliminar (ID 145811321), boletim de ocorrência (ID 145811322), além do Relatório Final da autoridade policial (ID 145894420) e depoimentos orais colhidos na Delegacia de Polícia. O laudo de perícia criminal – exame preliminar (ID 145811321) restou positivo para as substâncias Tetraidrocanabidiol, vulgarmente conhecida por maconha, em dois momentos (01 porção de 12,07g – maconha – e 01 porção de 63,86g – haxixe). Além disso, consta do Relatório Final (ID 145894420), que o paciente integra organização criminosa denominada COMBOIO DO CÃO - CDC, atuante no tráfico de drogas na região do Guará/DF. Há informação de que os membros da mencionada organização são ainda investigados por crimes de roubo e homicídio (n. 0710435-12.2022.8.07.0014). Acrescente-se haver sido oferecida denúncia em face do paciente como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (ID 146104565), já recebida pelo juízo a quo em 12/01/2023. De outro lado, no tocante ao periculum libertatis, a decisão impugnada fundamentou a necessidade da preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos atos praticados, além de ter sido o paciente preso em flagrante enquanto cumpria pena em regime aberto por infração anterior, ficando caracterizado o risco de reiteração (ID 145869696). Por oportuno, em consulta à folha de antecedentes penais do paciente (ID 145813702), verifico possuir ao menos quatro condenações transitadas em julgado por crimes de roubo circunstanciado (2013.01.1.180540-3; 2013.01.1.141462-2; 2013.01.1.008858-2; 2013.13.1.006131-5). Ainda, retira-se do relatório da situação processual executória (ID 145813702) restar ao paciente pena privativa de liberdade de 16 anos, 7 meses e 19 dias. Nesse panorama, ao menos em análise perfunctória, não vislumbro ilegalidade no decreto prisional, devendo ser mantida a cautelar, pois nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o propósito de garantir a ordem pública. Do pedido de trancamento da ação penal Nesse particular, o objetivo ora perseguido pela impetrante constitui medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. In casu, diante dos argumentos anteriormente expostos, exsurge a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, porquanto individualizada de forma suficiente a conduta em tese praticada pelo paciente. Inexiste, portanto, motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita, devendo as teses defensivas serem analisadas no curso da ação penal, inclusive a alegada violação de domicílio. No mais, especificamente quanto ao argumento de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal, em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, não merece prosperar. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante em 20/12/2022, de modo que o tempo de prisão não alcançou os 240 dias apontados pela impetrante. Esclareço, ainda, que, recebida a denúncia e realizada a audiência de instrução e julgamento em 16/05/2023 (ID 158804976), não subsiste a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do STJ. A propósito: 4. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, sendo que o feito está tendo andamento normal, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo ou excesso de prazo injustificado. 4.1. O simples aditamento da denúncia, sem reabertura da dilação probatório, não é fator, por si só a consubstanciar excesso de prazo. 5. Conforme inteligência da Súmula 52 do STJ, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se justifica se já superado o encerramento da instrução. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1674749, 07058485220238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, quanto às alegações de cerceamento de defesa por indeferimento da prova testemunhal, não verifico, em análise preliminar, qualquer ilegalidade. Analisando os autos de origem, observa-se que apesar das manifestações anteriores da Defesa, as testemunhas só foram arroladas na véspera da data designada para a audiência (ID 158739584), sem qualquer justificativa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator